Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700792-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA BRAZ DE QUEIROZ SILVA AGRAVADO: DIANA MOURA NOIVAS LTDA - ME DECISÃO O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica tem seu regramento processual nos art. 133 a 137 do Código de Processo Civil, sendo que o art. 134, § 4o dispõe que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”. Já o artigo 135 dispõe que “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.” Vale ressaltar que essas regras são aplicáveis ao sistema dos Juizados Especiais, conforme inclusive preceitua o Regimento Interno das Turmas Recursais e Juizados Especiais do DF (art. 48 e seguintes). O caso dos autos contempla pedido de desconsideração de personalidade jurídica no bojo de cumprimento de sentença. Aquele pedido baseou-se nos argumentos de que a empresa agravada teria encerrado suas atividades sem que o débito existente com o ora agravante fosse solvido. Negada a instauração do incidente na origem, interpôs a credora Agravo de Instrumento, em que requereu a intimação da empresa e de suas sócias. Verificou-se nas diligências realizadas no Agravo de Instrumento a impossibilidade de intimação da empresa e uma de suas sócias, que segundo informou a Agravante, atualmente reside nos Estados Unidos da América. Requereu-se, então, sua intimação por aplicativo de mensagens (ID 21613977). A situação acima delimitada impede a tramitação do Agravo de Instrumento e a própria instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da necessidade de citação das sócias da empresa, que nesse caso somente poderá ser alcançada com a expedição de carta rogatória. No entanto, referido procedimento é incompatível com o rito dos Juizados. Nesse sentido o acórdão n. 1141683, da lavra do Juiz Júlio Roberto dos Reis, julgado em 05.12.2018. Desse modo, diante da ausência de requisito legal para o trâmite regular do Agravo de Instrumento, citação e intimação das sócias da empresa devedora, determino seu arquivamento. Custas pela recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator